Tribunal: TJSP
Processo: 1002023-80.2019.8.26.0471
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000383380
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002023-80.2019.8.26.0471, da Comarca de Porto Feliz, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FELIZ, é apelado BENEDITO BUDART.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA
NESI TOSSI SILVA (Presidente sem voto), FERRAZ DE ARRUDA E BORELLI
THOMAZ.
São Paulo, 30 de maio de 2020.
ISABEL COGAN
relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002023-80.2019.8.26.0471 - Voto no 18293
2
VOTO No 18293 (13a Câmara de Direito Público)
APELAÇÃO No 1002023-80.2019.8.26.0471
COMARCA: PORTO FELIZ
RECORRENTES: PREFEITO MUNICIPAL DE PORTO FELIZ
RECORRIDO: BENEDITO BUDART
Juiz de 1a Instância: Jorge Panserini
FZ
SAÚDE. MEDICAMENTOS. Ação de Obrigação de Fazer.
Preliminares afastadas. Dever de fornecimento de medicamentos pelo Poder Público. Hipossuficiência
financeira manifesta. Sentença de procedência mantida.
RECURSO DO MUNICIPIO DESPROVIDO.
Cuida-se de recurso de apelação interposto
contra r. sentença de fls. 68/71 que julgou procedente os pedidos,
confirmando a decisão liminar concedida às fls. 24/25, determinando
que a fazenda municipal requerida forneça o fármaco “Quetiapina 50 mg
1 cp/dia e ESC gotas 10 gotas/dia”, possibilitando a substituição por
outros de igual eficácia, de acordo com prescrição médica atualizada e
enquanto durar o tratamento. Face a sucumbência, estabeleceu o
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
em R$ 1.000,00, por equidade em desfavor da requerida.
Recorre
a
municipalidade,
sustentando,
preliminarmente, a necessidade de inserção da União no polo passivo;
ilegitimidade passiva; incompetência do juízo; ausência de interesse
processual. No mérito requer a inversão do julgado, para tanto, aduz
ofensa aos princípios da tripartição dos poderes, igualdade e legalidade,
invocando a teoria da reserva do possível. Subsidiariamente, postula pela
redução dos honorários advocatícios (fls. 73/93).
Recurso isento de preparo e contrariado (fls.
101/105).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002023-80.2019.8.26.0471 - Voto no 18293
3
É O RELATÓRIO.
Considerando
a
suspensão
do
trabalho
presencial, nos termos do Provimento CSM no 2.550/2020 (com as
alterações introduzidas pelo Provimento CSM no 2.552/2020) e do
Provimento CSM no 2.555/2020, sem oposição adequada e oportuna ao
julgamento virtual, reconsidera-se a decisão anterior que remeteu os
autos à Mesa e julga-se o presente em sessão permanente e virtual desta
Câmara, como medida que garante a prestação jurisdicional contínua e
célere.
O recurso é tempestivo e atende aos demais
requisitos de admissibilidade.
De
início,
afasta-se
a
preliminar
de
incompetência absoluta do juízo prolator da sentença recorrida.
O valor atribuído à causa na r. sentença, como
inferior a 100 salários mínimos por aproximação, por si só, não estaria
dentro da alçada do Juizado Especial, e tratando-se de valor ainda a ser
liquidado, não se vislumbram patamares exatos capazes de atrair
competência diversa.
De todo modo, a Vara da Fazenda Pública da
Comarca de Porto Feliz detém competência cumulativa às matérias do
Juizado Especial da Fazenda Pública.
Por outro lado, em se tratando de ação que
versa sobre tratamento de saúde, o processamento da causa pelo rito
ordinário melhor preserva o direito envolvido, sem qualquer prejuízo às
partes. Não se pode olvidar que o caso se trata de demanda relacionada à
saúde, a revelar que não haveria propriamente conteúdo econômico,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002023-80.2019.8.26.0471 - Voto no 18293
4
verificando-se que tal valor foi atribuído apenas aleatoriamente e não
corresponde ao efetivo conteúdo econômico da causa.
A modificação da competência, neste
momento, serviria apenas para retardar a solução do conflito, sem
qualquer proveito para as partes.
Demais disso, não há que se falar em
cerceamento de defesa, uma vez que a questão foi submetida ao
procedimento probatório em contraditório, relevando-se suficientes, para
um deslinde satisfatório da lide, os elementos amealhados com a
apresentação de prescrição médica, sendo desnecessária a realização de
prova pericial. Além do que, sendo o magistrado o destinatário da prova,
somente a ele incumbia aferir a necessidade ou não de maior dilação
probatória.
No que pertine à legitimidade, como sabido, a
saúde é direito de todos e dever do Estado, como estabelece o artigo 196
da Constituição Federal.
O vocábulo “Estado” deve ser interpretado em
seu sentido amplo, que abrange todos os entes políticos da federação,
razão pela qual não há que se falar em ilegitimidade de um ou outro.
Trata-se de obrigação solidária, que pode ser cumprida por apenas um
deles.
O Egrégio Superior Tribunal de Justiça já se
pronunciou a respeito do tema:
“Sendo o SUS composto pela União, Estados e
Municípios, impõe-se a solidariedade dos três entes federativos no polo
passivo da demanda.” (REsp 507.205-0/PR, Rel. Ministro José
Delgado, j. 07.10.2003).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002023-80.2019.8.26.0471 - Voto no 18293
5
Cumpre anotar ainda que sobre este tema o E.
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo já sedimentou
posicionamento, conforme Súmula 37 do TJSP:
“A ação para o fornecimento de medicamento
e afins pode ser proposta em face de qualquer pessoa jurídica de
Direito Público Interno”.
Por outro lado, é entendimento pacificado,
sobretudo em se tratando de medida relacionada à saúde, que o
ajuizamento de medida judicial prescinde do prévio exaurimento da via
administrativa e/ou da prova da negativa, mesmo porque, a negativa
seria presumida, pois é da experiência comum, do que ordinariamente
acontece que ninguém ingressa em juízo, sem antes ver frustradas as
tentativas extrajudiciais.
Quanto às demais preliminares ventiladas, por
confundirem-se com o mérito serão analisadas a seguir.
A Constituição Paulista assegura, em seu artigo
219, parágrafo único, inciso IV, o “atendimento integral do indivíduo
abrangendo a promoção, preservação e recuperação de sua saúde”.
Assinale-se o artigo 6o, inciso I, alínea “d”, da
Lei no 8.080/90, que estabelece a inclusão, no campo de atuação do
S.U.S. (Sistema Único de Saúde) para “execução de ações, de
assistência terapêutica integral, inclusive financeira”.
O artigo 43, da mesma lei, estabelece: “A
gratuidade das ações e serviços de saúde fica preservada nos serviços
públicos e privados contratados, ressalvando-se as cláusulas dos
contratos ou convênios estabelecidos com as entidades privadas”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002023-80.2019.8.26.0471 - Voto no 18293
6
Portanto, o direito à saúde não se limita apenas
ao aspecto hospitalar, mas também abrange todo o tratamento médico,
bem como medicamentos e acessórios para realização de cirurgias ou
melhora da saúde do paciente.
Salienta-se que a vida e a saúde têm
precedência sobre todos os demais bens juridicamente tutelados, não
podendo ser colocados em perigo pela falta de condição econômica para
custear o tratamento. Portanto, cabe ao Poder Público a responsabilidade
de suprir essa deficiência, fornecendo o necessário para garantia desses
direitos.
Assim, a negativa da dispensação de tratamento
e/ou medicamentos revela comportamento furtivo do Poder Público à
plena obediência dos preceitos constitucionais, além de ofender,
definitivamente, o direito do doente à assistência integral à saúde.
Ressalte-se que a presente demanda foi
ajuizada em 26/09/2019, a impor, portanto, a aplicação dos critérios e
requisitos estipulados pelo STJ, no julgamento do Tema 106, conforme
modulação dos efeitos estabelecida por aquela Corte, nos termos do art.
927, § 3o do CPC.
Nesse aspecto, o STJ firmou a seguinte tese: “A
concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do
SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i)
Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e
circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da
imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da
ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo
SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002023-80.2019.8.26.0471 - Voto no 18293
7
medicamentos prescrito e (iii) existência de registro do medicamento na
ANVISA, observados os usos autorizados pela agência”.
No caso, a condição de hipossuficiência
financeira da autora é inequívoca, sendo que o autor litiga amparado
pelos benefícios da gratuidade processual (fls. 10/12), a revelar que se
não dispõe de meios para arcar com as custas processuais,
evidentemente, não tem condições de custear medicamentos, dietas e
insumos que, no caso, presumidamente, atingem valor significativo.
No tocante à indicação dos medicamentos,
assinale-se que a adequação do tratamento às necessidades do paciente é
de responsabilidade de quem o prescreve, no caso em tela, autoridade
médica, e não há dúvida quanto à sua indicação para a enfermidade do
autor.
A necessidade do tratamento para a moléstia
sofrida (Câncer prostático e câncer no intestino) restou comprovada,
conforme receituário médico (e outros documentos) às fls. 15/17,
prescrito por autoridade médica, não existindo dúvidas, portanto, quanto
à sua necessidade para tratamento da enfermidade da parte interessada.
Por fim, os medicamentos têm registro na
ANVISA e compõe a lista de assistência farmacêutica do SUS.
Assim,
no
caso
concreto,
tem-se
por
preenchidos os critérios e requisitos estipulados pelo STJ, no julgamento
do Tema 106, a impor a confirmação da sentença por seus próprios
fundamentos.
E não se verifica afronta ao princípio da
separação de poderes ou ingerência do Poder Judiciário nas esferas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002023-80.2019.8.26.0471 - Voto no 18293
8
administrativas, pois a Administração Pública, como gestora dos
interesses públicos, está submissa ao princípio da legalidade.
O direito à vida e à saúde não está sujeito à
atuação discricionária da Administração Pública quanto à aplicação dos
recursos estipulados na lei orçamentária.
O administrador pode escolher a melhor
maneira de executar a lei, mas não pode se omitir quanto ao DEVER de
agir. O exercício do poder discricionário possui limite na lei,
característica representada pelo sistema “checks and balances” na
tripartição dos poderes.
Portanto, uma vez não cumpridos os ditames
legais, ocorre desvio de poder, sujeitando-se ao controle judicial, sendo
exatamente esta a situação fática dos autos.
Conclui-se que, sendo a saúde um direito
fundamental, e não tendo o cidadão recursos financeiros para custear o
tratamento de que necessita, incumbe, sem sombra de dúvida, ao Estado
fornecê-lo, gratuitamente e na medida de sua necessidade, sob estrita
prescrição médica.
Assim, a concessão dos pedidos era mesmo de
rigor, devendo ser mantida a r. sentença por seus próprios fundamentos.
Por derradeiro, a fixação da verba honorária em
R$ 1.000,00, arbitrada por equidade, nos termos do art. 85, § 2o, e 8o do
CPC/2015, demonstra-se compatível com os esforços do causídico e à
complexidade da causa. Consigne-se que a adoção da quantia sugerida
pela recorrente ocasionaria a fixação de montante ínfimo, o que
desprestigiaria a função exercida pelo patrono da causa, seria
insuficiente e não contemplaria o trabalho realizado pelo profissional.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002023-80.2019.8.26.0471 - Voto no 18293
9
Assim, considerando ser caso que se amolda ao
comando legal previsto no § 8o do art. 85, do CPC, não há falar-se em
possibilidade de redução da verba honorária fixada.
Considera-se prequestionada toda a matéria
infraconstitucional e constitucional mencionada pelas partes, salientando-
se o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de
que, em se tratando de prequestionamento, é desnecessária a citação
numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha
sido decidida (EDROMS 18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ
08.05.2006 p. 240).
Ante o exposto, nega-se provimento ao
recurso da municipalidade.
ISABEL COGAN
Relatora